Tribunal: TJDFT
Processo: 0716479-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE BUSCA PESSOAL. SERENDIPIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PROVAS INSUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar a validade da busca domiciliar; (ii) verificar se há provas suficientes de materialidade e autoria delitivas do crime de tráfico de drogas, permitindo a condenação; (iii) examinar a possibilidade de incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da LAD).

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. É válida a busca domiciliar se presentes fortes indícios da prática de delito em seu interior. 3.1. Embora diligência tenha se iniciado em razão da notícia de violência doméstica, houve, no caso, encontro fortuito de provas (serendipidade) relacionadas ao crime de tráfico de entorpecentes, conferindo legalidade ao acervo probatório.
4. A condenação exige prova robusta e inequívoca da autoria e materialidade delitivas. 4.1. A dúvida sempre beneficiará o acusado, ou seja, diante de provas inconclusivas ou de interpretações possíveis, deve prevalecer a solução mais favorável ao imputado, sob pena de violação ao princípio do in dubio pro reo.
5. Ausentes elementos que demonstrem, com segurança, a vinculação entre o agente e as drogas apreendidas, impõe-se a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso XI; CPP, arts. 244, 386, inciso VII, 395, incisos II e III; Lei no 10.826/03, art. 12; Lei no 11.343/06, art. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2075311, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 02.12.2025; TJDFT, Acórdão no 2022549, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2004650, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1910821, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 22.08.2024; TJDFT, Acórdão no 2077292, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 10.12.2025; TJDFT, Acórdão no 2075299, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 02.12.2025.